Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017235-48.2021.8.11.0000
RECORRENTES: APARECIDA PERRI BRUNETTA E OUTRO
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por APARECIDA PERRI BRUNETTA E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 109535959):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO POSSÍVEL – ART. 515,§2o DO CPC - EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES E PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI HOMOLOGADO - RECURSO PROVIDO.
O art. 515,§ 2o, do CPC autoriza a autocomposição judicial que envolva sujeito estranho ao processo e verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.
Tratando-se de direitos disponíveis é possível a homologação de ajuste de sub-rogação de direitos celebrada entre o exequente e terceiro. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1017235-48.2021.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 17/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 113827952).
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 1022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre os diversos fundamentos apresentados nas contrarrazões do agravo de instrumento que justificaria a impossibilidade de homologar o acordo e permitir a sub-rogação com substituição do polo ativo.
Assevera que “(...) Veja-se que o suposto acordo feito entre o Banco e a JNR envolve diversas questões e partes alheias à execução, que deverão ser discutidas em ação própria. E, por isto, antes de dirimidas tais questões, não poderá ser admitida a sub-rogação”.
Recurso tempestivo (id. 118623480).
Contrarrazões (id. 121688473).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1022, II, do CPC - Decisão sem omissão
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre os diversos fundamentos apresentados nas contrarrazões do agravo de instrumento que justificaria a impossibilidade de homologar o acordo e permitir a sub-rogação com substituição do polo ativo.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Os agravantes se insurgem contra a decisão que, apesar de ter deferido a sub-rogação do Banco pela empresa JNR e seus sócios (Paulo e Maria Cristina Mocellin), indeferiu o pedido de homologação de acordo por eles celebrado, assim proferida:
“Com relação ao pedido de homologação do contrato celebrado entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, formulado no id 54900139, merece ser indeferido.
Isso porque a transação realizada entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, apesar de envolver o crédito perquirido nos autos, ocorreu de forma alheia aos autos, sendo certo que na ocasião os sub-rogados sequer eram parte na ação.
Dessa forma, os interessados deverão se valer de ação homologatória, para concretizarem a homologação do ajuste.
No que tange as irresignações da parte executada com a subrogação, a qual se ampara no alegado descumprimento de contrato de compra e venda da Fazenda São Benedito, também se tratam de questões alheias a presente execução.
Assim, caso a parte executada entenda que tenha ocorrido a inexecução parcial de compra e venda da Fazenda São Benedito pelos sub-rogatários, deverá se valer de ação própria para buscar suas pretensões, sendo certo que essa discussão não pode ser realizada nos presentes autos.
Por fim, o pedido de sub-rogação formulado pela JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin merece ser acolhido, uma vez que o Banco credor confirmou o pagamento da dívida objeto dos autos.
(...) A transação foi celebrada entre o Banco Sistema (exequente) e a JNR e seus sócios, os quais se sub-rogaram nos direitos do credor originário na Execução, como já autorizado pelo juízo.
Apesar de na época em que celebrado o ajuste a JNR figurava como terceiro, com a sub-rogação já admitida passou a integrar a lide como exequente.
Ademais, o art. 515,§ 2o, do CPC, dispõe que A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.
No mais, os termos consignados cuidam-se apenas de direitos disponíveis, os litigantes são capazes e os advogados que os representam têm procuração com poderes especiais para o ato (id no 103172973 - Pág. 2, 103172973 - Pág. 12 e 103172982).
Por outro lado, nas razões recursais as partes afirmam que não há nada que obste a homologação, tendo em vista que já houve o cumprimento das obrigações pelas Partes (id no 103172967 - Pág. 9).
Importante destacar que o acordo vincula apenas as partes que o celebraram, e por envolver outras Execuções, caberá aos agravantes postularem a sua homologação também nos demais juízos, pois deve-se respeitar os limites da lide, sob pena de invadir a competência jurisdicional de outro magistrado, em ofensa ao princípio do juiz natural.
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo para homologar o acordo de id no 103172979 e o seu aditivo de id no 103172979, com efeitos sob a Execução no 0001095-88.1998.8.11.0055
(...) O magistrado de primeiro grau admitiu a sub-rogação da dívida, porém não homologou o ajuste celebrado. Pontuou ainda que as arguições dos embargantes sobre descumprimento do contrato com o terceiro deveriam ser discutidas em Ação própria.
Por conseguinte, a irresignação dos embargantes deveria ser formulada por eles em Recurso próprio, o que aliás, fizeram no RAI 1020882-51.2021.8.11.0000, interposto em 19/11/2021, mesmo dia em que julgado este Agravo de Instrumento, já que este RAI cuidou tão somente do pedido formulado pelos embargados – homologação do ajuste.
Somado a isso, o aresto foi claro ao pontuar que “o acordo vincula apenas as partes que o celebraram, e por envolver outras Execuções, caberá aos agravantes postularem a sua homologação também nos demais juízos, pois deve-se respeitar os limites da lide, sob pena de invadir a competência jurisdicional de outro magistrado, em ofensa ao princípio do juiz natural”. (ids. 109777966 e 113827952) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça